Tribunal: TJDFT
Processo: 0799243-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. cancelamento de serviço dentro do prazo de reflexão. art. 49 do cdc. falha na prestação do serviço. dano material configurado. negligência no atendimento da consumidora. dano moral configurado. quantum mantido. índices de atualização. art. 389 e 406 do cc. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$41,80, a título de ressarcimento em dobro de pagamentos indevidos, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (28/10/2024-ID216539051) e juros de mora de 1% a.m a contar da citação (04/11/2024), bem como a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação da sentença.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 70794180). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 70794194).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de dano moral indenizável e, caso existente, a possibilidade de redução do quantum arbitrado, pretendendo-se a atualização do valor pela taxa SELIC.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nesse aspecto, o art. 49 do CDC preconiza que o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio, sendo que, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. Ademais, conforme o art. 14 do mesmo código, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. É incontroverso nos autos que a autora foi cobrada indevidamente pela ré, por uma assinatura no valor de R$ 41,80, cancelada tempestivamente dentro do prazo de reflexão. Em reforço, a autora demonstrou que despendeu tempo considerável para solução administrativa da controvérsia, sem sucesso e com desgaste relevante, na medida em que era seu direito o cancelamento imediato do serviço e da respectiva cobrança, diante do prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC.
6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a parte recorrente foi submetida a um significativo transtorno, que ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, diante do considerável esforço pessoal direcionado para solução administrativa da questão, realizando múltiplas tentativas de contato telefônico, a fim de solucionar a cobrança indevida, sem obter êxito. A inércia da ré em responder e resolver a situação de forma adequada causou à consumidora prejuízos que merecem reparação.
7. Nesse contexto, ainda que o simples inadimplemento contratual, quando considerado isoladamente, não seja suficiente para configurar dano extrapatrimonial, no caso concreto, a sucessão de falhas na prestação de serviços (cobrança indevida após o cancelamento do serviço contratado e negligência no atendimento às legítimas reclamações da consumidora, que se viu obrigada a recorrer ao Judiciário para assegurar seus direitos) ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação por danos morais, devido ao descaso e à ofensa aos atributos da personalidade da consumidora.
8. Portanto, diante do descumprimento de deveres inerentes à relação de consumo, e considerando o período de angústia e frustração sofridos pela recorrida, é cabível a concessão de indenização por danos morais. Neste sentido, o valor de R$ 2.000,00, arbitrado na origem, é razoável e proporcional à extensão do dano experimentado e à capacidade econômica das partes, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. No que tange à alegação da ré quanto à atualização monetária, adotam-se os parâmetros de correção monetária e juros de mora, trazidos pela Lei no 14.905/2024. Nos termos do p. único do art. 389 do CC, na hipótese de não ter sido estipulado índice de correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA. Com relação aos juros deverá incidir a SELIC descontada a atualização monetária (art. 406, § 1o, do CC).
10. Assim, a correção monetária do dano material deverá se dar pelo IPCA a partir do respectivo desembolso, sendo acrescido de juros de mora (“SELIC – IPCA”) a partir da citação. O dano moral, por seu turno, deverá sofrer correção pelo IPCA a partir da sentença, acrescidos de juros de mora (“SELIC-IPCA”) a partir da mesma data.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que, ao valor da condenação por dano material seja corrigido pelo IPCA, do desembolso, e acrescido de juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação. Quanto ao montante arbitrado para o dano moral, este deverá sofrer correção pelo IPCA da sentença, sendo acrescido de juros de mora pelo SELIC, deduzido o IPCA, a partir da mesma data, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, do CC. Sem condenação em custas e honorários por ausência de recorrente vencido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 49.